Tribunal: TJDFT
Processo: 0729701-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de negou o benefício da gratuidade de justiça em razão da não comprovação da hipossuficiência do requerente.

2. Ausente o vício de omissão alegado no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.

3. Recurso conhecido e não provido.